Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-65.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência recursal da ré que deixou de atender ao comando judicial de regularização de representação processual - Assim, em sendo este um dos requisitos de admissibilidade, sua ausência acarreta no não conhecimento do recurso da apelação – Recurso de apelação não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000278-65.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante EDSON HERALDO
DA CRUZ, é apelado CONSTRUTORA SOUZA MELLO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-65.2017.8.26.0526 -Voto no 2516
2
Voto no: 2516
Apelação no 1000278-65.2017.8.26.0526 Processo Digital
Apelante: Edson Heraldo da Cruz
Apelado: Construtora Souza Mello Ltda
Comarca: 2a Vara de Salto
Juíza Prolatora: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência
recursal da ré que deixou de atender ao comando
judicial de regularização de representação processual -
Assim, em sendo este um dos requisitos de admissibilidade, sua ausência acarreta no não
conhecimento do recurso da apelação
Recurso de
apelação não conhecido
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON
HERALDO DA CRUZ, nos autos dos “embargos à execução” opostos contra
CONSTRUTORA SOUZA MELLO LTDA, os quais foram julgados improcedentes
pelo Juízo “a quo”. A improcedência dos pedidos decorreu da constatação de que
o negócio jurídico ensejador da pretendida comissão foi realizado com pessoa
jurídica distinta da embargada. Diante da sucumbência, condenou o embargante
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme r. sentença de fls. 102/103,
cujo relatório se adota.
Inconformado, apelou o embargante (fls. 142/145). Em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-65.2017.8.26.0526 -Voto no 2516
3
razões recursais, alegou que a empresa Construtora Souza Mello Ltda. é a
mesma que a empresa Jardim Botânico de Salto SPE Ltda., já que os sócios
são os mesmos, sendo a segunda constituída com o escopo de possibilitar a
implantação do patrimônio de afetação da primeira. Com base neste fundamento,
requereu o provimento do recurso para fins de reconhecimento da integral
procedência dos pedidos.
Recurso sem preparo e sem apresentação de contrarrazões.
Ante a renúncia dos patronos do embargante (fls.158/159), a
Serventia certificou a ausência de representação de ambas as partes do
processo. Como consequência, o então Relator determinou a intimação pessoal
das partes para fins de regularização da situação processual, sob pena de não
conhecimento do recurso (fls. 172). No entanto, os avisos de recebimento
tornaram negativos (fls. 177/179). Em sequência, foi realizada a tentativa de
intimação do advogado José Rodrigues Costa (fl. 180). No entanto, o patrono se
manteve inerte (fls. 184/185).
É O RELATÓRIO.
Insurge o embargante contra a r. sentença de primeiro que
julgou os embargos à execução improcedentes.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o recurso não
comporta conhecimento.
Senão vejamos.
Para que o mérito de uma demanda seja julgado, o juiz
precisa realizar, como ato inaugural, a análise das condições da ação e dos
pressupostos processuais. No âmbito recursal, o mesmo se opera, devendo o
órgão julgador fazer uma análise de aspectos formais para só então, superada
positivamente essa fase, analisar o mérito recursal.
Dentre tais requisitos, a doutrina majoritária se orienta quanto
a necessidade de preenchimento dos chamados pressupostos recursais
intrínsecos e extrínsecos, sendo os primeiros referentes ao poder de recorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-65.2017.8.26.0526 -Voto no 2516
4
(cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou
extintivo do direito de recorrer), ao passo que os segundos concernem ao modo
como tal poder é exercido (tempestividade, preparo e regularidade formal).
No caso em análise, ausente pressuposto essencial para o
deslinde do feito, qual seja, a regularidade de representação processual.
Conforme relatado anteriormente, os advogados que atuavam em nome do
embargante renunciaram ao mandato, sem que a parte constituísse novo patrono
no prazo de 10 dias. Como consequência, esta Relatora determinou a intimação
pessoal de ambas as partes. No entanto, nem o embargante ou a embargada
foram localizados. Assim, em face da falta de notícias sobre o paradeiro das
partes, inviável o prosseguimento do presente recurso.

Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA